Tribunal: TJBA
Processo: 8005396-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005396-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE CARLOS ALVES DA SILVA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução fiscal, reconhecendo a prescrição dos créditos referentes ao exercício de 2012, extinguindo a execução nessa parte, determinando o prosseguimento do feito quanto aos débitos remanescentes e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$ 1.620,00, em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade e adequação da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em decisão interlocutória que extingue parcialmente a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição de parte do crédito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que reconhece a prescrição de parte do crédito tributário e extingue parcialmente a execução possui conteúdo meritório e definitivo quanto à parcela extinta, sendo apta a ensejar a aplicação do art. 85 do CPC, inclusive para fins de condenação em honorários sucumbenciais. 4. A extinção parcial da execução em decorrência da procedência de exceção de pré-executividade configura sucumbência real e objetiva do exequente, autorizando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que a execução prossiga em relação aos demais créditos. 5. O reconhecimento da prescrição, por tratar-se de matéria de ordem pública que acarreta extinção com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), justifica a fixação de honorários advocatícios proporcionais à atuação processual exitosa da parte excipiente. 6. A atuação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qualidade de curadora especial do executado revel, foi eficaz ao suscitar matéria que resultou na extinção parcial do feito, configurando atuação jurisdicional relevante e merecedora de remuneração. 7. A fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mostra-se adequada diante do reduzido valor da execução (R$ 2.376,37) e da simplicidade da demanda, observando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão interlocutória que reconhece a prescrição de parte do crédito tributário e extingue parcialmente a execução fiscal autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. 2. A atuação eficaz da Defensoria Pública, mesmo como curadora especial, justifica a fixação de verba sucumbencial em seu favor. 3. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa é reduzido e a demanda apresenta baixa complexidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8005396-30.2025.8.05.0000, de Luís Eduardo Magalhães, em que figuram, como agravante, o Município de Luís Eduardo Magalhães e, como agravado, José Carlos Alves da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça